Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011192-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), LUZIA JACOBSEN DA SILVA - CPF: 386.703.132-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 922.975.282-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELECILDO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 720.615.962-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE 270 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA), EM VARIAS FORMAS (PEDRA E PÓ), ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM O ENUNCIADO Nº 25 DO TJMT – ORDEM PÚBLICA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva da paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando razoável quantidade de droga aprendida na residência da paciente, circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por EDIVALDO DE SA TEIXEIRA Advogado (OAB nº 18.598) em favor da paciente LUZIA JACOBSEN DA SILVA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza-MT (APF nº 1000583-29.2021), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, estando a paciente recolhida na Cadeia Pública Feminina no Município de Nortelândia-MT.

Aduz que a paciente foi presa em flagrante no dia 15/05/2021, pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido
(arts. 33 da lei nº 11.343/2006, e 12 da lei nº 10.826/2003).

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e o evidente risco à aplicação da lei penal. O pleito de revogação da prisão preventiva foi negado.

O impetrante alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está destituída de fundamentação válida
, porquanto genérica, tratando-se de paciente primária, de bons antecedentes, exerce atividade lícita, com endereço fixo, não havendo, portanto, fundamentos para ser mantida a prisão preventiva.

Sustenta que
“Os argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras ilações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao Paciente”
(pag. 24-PDF).

Postula assim, a revogação do decreto preventivo para que a paciente seja colocada em liberdade, impondo outras medidas diversa da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida em plantão (pag. 98/100-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 110/119-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pela
denegação
da ordem (pags. 112/137-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

A pretensão do writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente LUZIA JACOBSEN DA SILVA, alegando ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo emanado do juízo de primeiro grau, indicando não haver justos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, cabendo ao caso aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 CPP

Extrai-se dos autos que em cumprimento da ordem de recaptura dos irmãos EVERALDO e ELECILDO SILVA DE OLIVEIRA, que respondem pelo crime de homicídio, e do
mandado de busca e apreensão na residência da paciente (companheira de ELECILDO),
localizada na Avenida São Francisco, s/n.º, Distrito do Guatá, em Colniza/MT, expedidos nos autos do processo de n.º 1000398-88.2021.8.11.0105, foram encontrados os seguintes itens constatados no Termo e Apreensão (pag. 74-PDF):

- 01 (um) revolver de calibre 38, Marca Taurus, municiado com cinco munições intactas;

- 01 (uma) arma de fogo artesanal sem numeração;

- 20 (vinte) ‘trouxinhas’ de Cocaína;

- 02 (duas) pedras (Crack) de material de tonalidade amarelada, sendo a primeira pesando aproximadamente 8g, e a segunda 263g;

- 01 (uma) embalagem de material em pó de cor branca, pesando, aproximadamente, 12g.”

A paciente foi presa em flagrante no dia 15/05/2021 e, tendo posteriormente sido decretada a sua prisão preventiva
, onde magistrado destacou materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva por parte da beneficiária
,
a razoável quantidade de droga apreendida
,
além da arma de fogo calibre 38 municiada,
bem como o fato de que a testemunha (usuário) MAURO SERGIO PANZERI,
ouvido pela Autoridade Policial teria confirmado ter adquirido droga tanto da paciente como de seu companheiro ELECILDO (foragido da justiça).

Diante desses fatos, trago a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente,
verbis:

“Certificada a legalidade do ingresso das forças policiais na residência dos increpados, há que se verificar, agora, se os supostos crimes perpetrados se amoldam ao conceito de flagrante delito, assim como avaliar se o documento flagrancial obedeceu as balizas legais definidas no Código de Ritos penais.

Quanto aos crimes do art. 12 da Lei nº 10.826/03,
nenhum dos envolvidos negou conhecimento nem a existência das armas de fogo e munições encontradas na residência
, assim como nenhum deles questiona a ausência de registro e autorização para a posse/armazenamento das armas e dos projeteis localizados.

Destarte, quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a situação de flagrante salta aos olhos e não desafia maiores controvérsias.

Lado outro, no pertinente à flagrância em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, curial recordar que na hipótese versanda
, o delito foi descoberto a partir do cumprimento de ordem judicial expedida
contra dois dos moradores da casa invadida pela equipe policial, isto é, no caso em comento superada está a sempre controversa questão da validade do flagrante relativo ao tráfico de drogas descortinado a partir de violação do domicílio do acautelado, repita-se, porque na situação aqui retratada, havia mandado judicial legitimando o ingresso no imóvel.

Dito isso, é preciso, ainda, considerar que
na residência foram localizadas 20 (vinte) ‘trouxinhas’ em que estava acondicionado material de tonalidade amarelada, envolta por saco plástico de coloração esverdeada, somando um total de 9g (nove gramas) de substância parecida com pasta base de cocaína; 02 pedras de material de tonalidade amarelada, pesando, a primeira, aproximadamente, 8g (oito gramas) e a segunda, 263g (duzentos e sessenta e três gramas); uma embalagem de material em pó de cor branca, pesando, aproximadamente, 12g (doze gramas).

Diante desse cenário, é fácil perceber que a situação de flagrância ressai cristalina, afinal, nessa quadra de cognição sumária, constatada a existência de drogas, em quantidades razoáveis e de variadas espécies, e sem que esteja cristalinamente demonstrada a condição de meros usuários das pessoas que habitavam a residência onde armazenadas os estupefacientes, a conclusão de que se acha subsumida a conduta a um dos dezesseis verbos descritos no art. 33 da Lei de Drogas é correta e adequada.

No caso em tela, aliás, um detalhe é essencial para a formação do convencimento prelibatório: na residência dos increpados, estava dormindo um terceiro, Mauro Sergio Panzeri, que ouvido em sede policial afirmou que apesar de não se considerar viciado, há uns 30 dias passou a consumir com frequência, cocaína, e nesse período, teria, por 4 ou 5 vezes, adquirido porções da citada droga de Elecildo Silva de Oliveira, a quem conhece pelo apelido de Giraia, afirmando adquirir, sempre, ‘trouxinhas’ de R$ 10,00 ou R$ 20,00.

Afirmou, ainda, que além de Elecildo, adquiriu cocaína de sua companheira, Luzia Jacobsen da Silva, em pelo menos duas ocasiões distintas, e do irmão dele, Everaldo Silva de Oliveira, em uma única ocasião distinta diz ter obtido uma porção de cocaína, tendo pago R$ 10,00.

Desse modo, ainda que a atuação dos três, de forma associada, seja uma ilação frágil e pendente de maiores digressões probatórias, quanto ao comércio da droga, parece não haver dúvidas de que os três estavam identificados como comerciantes de entorpecentes na região do Guatá, o que, nesta fase de cognição sumária, é o quanto basta para se concluir pela caracterização da situação de flagrante delito que justifica a validação da ação policial.

(...)

Ademais, é relevante pontuar que as Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, editaram, recentemente, Enunciados Interpretativos, veiculadores de sua jurisprudência em matéria criminal, e nonde se destaca o enunciado 25 que afirma: 25) A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

De conformidade com o APFD, na residência dos três increpados, foram encontradas substancias entorpecentes análogas à cocaína e seus derivados, acondicionadas de forma bruta (pedras), em pasta, em pó (refinadas),
em quantidades bastante relevantes (quase 300 gramas de cocaína), além de serem localizadas duas armas de fogo no imóvel e cartuchos compatíveis com o calibre dos revolveres
, tudo a demonstrar que não se mostra seguro, tampouco eficiente manter os acautelados livres, seja porque possuem registros criminais anteriores, dos quais procuram se livrar por meio de fuga, seja porque escolheram como local de fuga, uma região de mata fechada, localizada há mais de 300 km do primeiro núcleo urbano próximo, e nela passaram a desenvolver atividades criminosas, tudo a demonstrar o risco concreto que suas liberdades oferecem à garantia da ordem pública.

Diga-se, ainda, que
a terceira acautelada, convivente de Elecildo, admitiu em depoimento que o conheceu no presídio de Ji-Paraná/RO e que depois da fuga dele, veio acompanha-lo até o Guatá,
mesmo possuindo família constituída e residência própria no Estado de Rondônia,
tendo sido identificada por um dos usuários de drogas da região como parceira e companheira de Elecildo na mercancia de drogas
, também a demonstrar sua associação à empreitada criminosa de seu convivente, desde a fuga do presídio até a traficância na região mato-grossense.

Sendo assim, entendo justificável e proporcional a conversão da prisão em flagrante dos três increpados, na medida segregacional prevista nos arts. 312 e 313 do CPP, porque comprovada a ameaça concreta e específica à ordem pública e o evidente risco à aplicação da lei penal se não restringida a liberdade dos acautelados.

Pelo exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, determinando a expedição do mandado prisional e sua correta inserção no BNMP, de Everaldo Silva de Oliveira, Elecildo Silva de Oliveira e Luzia Jacobsen da Silva ”.
(pags. 86/90-PDF).

Posteriormente,
foi negado o pedido de revogação da prisão preventiva (decisão pag. 93/95-PFG)
, haja vista a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Nesse contexto, a prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva,
consubstanciado na quantidade razoável de droga apreendida na residência da paciente, onde bem foi observado pelo juízo de origem a apreensão de pasta base de
cocaína em forma de pedras e em pó, que somadas chegam a pesar quase 300 gramas, além de serem localizadas duas armas de fogo no imóvel e cartuchos compatíveis com o calibre dos revolveres.

Ainda,
a paciente foi indicada pelo usuário de drogas MAURO, como sendo uma das pessoas de quem teria adquirido droga.

Assim, a decisão encontra amparo no enunciado 25 do TJMT, ao passo que está justificada
a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

“Enunciado nº. 25 -
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública
, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”
,
tendo em vista que a paciente estaria envolvida com foragidos da justiça (do Estado de Ji-Paraná/RO, passando a desenvolver atividades criminosas no Estado de Mato Grosso
, tudo a demonstrar o risco concreto que suas liberdades oferecem à garantia da ordem pública, entendo que o
modus operandi
é fato que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando, ao mesmo neste momento, a manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Apesar das alegações da defesa, de que a paciente possui bons predicados pessoais, é cediço o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT – Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015).

Neste seguimento, a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI é cristalina ao ilidir o argumento defensivo:

“O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa tem outros fundamentos”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8º Edição. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p.627).

Do mesmo modo, a jurisprudência, verbis:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(RHC 107.803/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 21/05/2020).

Assim, verifica-se que a decisão do Juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo falar em afronta ao art. 93, IX da CFR e ao art. 312 do CPP, bem como, que outras medidas constantes no artigo 319 do CPP, não se revela suficiente para o caso.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021